Tribunal: TJSP
Processo: 2002609-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – "Habeas Corpus" coletivo no 143.641/SP que previu hipóteses excepcionais – Inexistência de direito subjetivo da presa – Circunstâncias que excepcionam a ordem concedida no STF – Paciente que beneficiada anteriormente com a liberdade provisória, voltou a delinquir – Ausência de constrangimento ilegal – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002609-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é paciente ERICA MILENA
FERREIRA MARTINS SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002609-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14278
2
Voto no 14.278
Habeas Corpus no 2002609-24.2020.8.26.0000
Comarca de Marília
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Erica Milena Ferreira Martins Silva
Impetrado: MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Marília
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de drogas Decretação da Prisão
Preventiva Descabimento da concessão de liberdade provisória
ou substituição da custódia cautelar por outras medidas Decisão
do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto Necessidade
de acautelamento da ordem pública demonstrado Eventuais
condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a
necessidade da custódia cautelar “Habeas Corpus” coletivo no
143.641/SP que previu hipóteses excepcionais Inexistência de
direito subjetivo da presa Circunstâncias que excepcionam a
ordem concedida no STF Paciente que beneficiada anteriormente
com a liberdade provisória, voltou a delinquir Ausência de
constrangimento ilegal Presentes os requisitos necessários para a
segregação cautelar, sua manutenção é de rigor Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar,
impetrado pelo Defensor Público Lucas Pampana Basoli, em favor de ERICA
MILENA FERREIRA MARTINS SILVA, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Marília.
Alega em síntese que a paciente foi presa em flagrante
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e que em audiência de custódia o
MM Juiz houve por bem converter a prisão em preventiva, sem fundamentação
idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002609-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14278
3
Sustenta que estariam ausentes os requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal e afirma que a paciente possui residência fixa,
bem como que ela possui uma filha de 04 anos de idade, que depende de seus cuidados.
Pretende a concessão da ordem para que seja revogada a
prisão preventiva ou para que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão,
nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, ou ainda a concessão de
prisão domiciliar, em observância ao disposto no artigo 318-A do Código de
Processo Penal e à decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do “Habeas Corpus” coletivo no 143.641, ocorrido em 20 de
fevereiro de 2018.
Postula, pois, a concessão da liminar para que seja
imediatamente colocada em liberdade.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002609-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14278
4
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que a paciente foi
denunciada pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/2006, porque vendeu e mantinha em depósito para entrega a consumo de
terceiros, 19 porções de maconha, com o peso líquido de 29,12 gramas.
Segundo o apurado, policiais civis em campana no local
dos fatos visualizaram quando a paciente vendeu entorpecente a um motociclista, e
em seguida, para um transeunte, e nas duas oportunidades a paciente dirigiu-se a um
terreno em frente à residência, e retirou do matagal as porções de drogas e as
entregou aos usuários.
Após a segunda venda, a paciente repassou o dinheiro
para um rapaz, o qual obteve êxito na fuga, porém ela foi abordada, e junto ao
terreno os policiais civis localizaram 14 porções de maconha e uma balança de
precisão.
Em seguida, em busca na residência da paciente,
precisamente em seu quarto, foram encontradas outras 05 porções de maconha
embaladas individualmente e a quantia de R$ 2,00.
Por isso a paciente recebeu voz de prisão e foi conduzida
ao distrito policial; no dia 1o de novembro de 2019 foi realizada audiência de
custódia, ocasião em que a prisão foi convertida em preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002609-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14278
5
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal a
ser sanado por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
Juízo de Primeiro Grau, que entendeu presentes a prova da materialidade e indícios
da autoria, de sorte que não há qualquer irregularidade formal.
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível com
pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
De outra parte, vale ressaltar que, preservado o princípio
constitucional da não culpabilidade, a paciente está envolvida em fatos graves, eis
que foi surpreendida pelos policiais civis vendendo entorpecentes.
Deste modo, diversamente do alegado pelo impetrante, a
decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata
do crime, mas nas características do caso concreto, que impõem a necessidade da
segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Vale salientar que condições pessoais favoráveis, como
eventual primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão
cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente.
Os objetivos da custódia não são afastados por tais
predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em
cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002609-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14278
6
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 354602, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Observo que embora o Supremo Tribunal Federal admita
a possibilidade de concessão da liberdade provisória aos acusados do crime de
tráfico de entorpecentes, não obstante sua equiparação aos delitos hediondos para
cuja repressão o Brasil assumiu inequívocos compromissos internacionais, a mercê
ainda é de caráter excepcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002609-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14278
7
Por fim, a despeito do julgamento do “Habeas Corpus”
coletivo no 143.641, ocorrido em 20 de fevereiro de 2018, perante a Segunda Turma
do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em
que foi concedida a ordem com o fim de determinar a substituição da prisão
preventiva pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das
medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a todas as
mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos
do artigo 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Convenção sobre Direitos
das Pessoas com Deficiências, relacionadas na impetração, não é hipótese de
concessão de prisão domiciliar à paciente.
Neste cenário, havendo particularidades que indicam a
necessidade da prisão cautelar de mulher com filho menor de 12 anos, é necessária a
ponderação dos direitos em destaque, vale dizer, a situação de desamparo do menor,
cuja genitora está presa, e o risco que o retorno dessa pessoa representaria à
sociedade.
Pois bem, no que diz respeito à primeira hipótese, nada
sugere que a filha da paciente esteja em situação de risco com o afastamento da
genitora do lar em razão da prisão, ou que a sua presença no seio familiar se mostre
imprescindível ao saudável desenvolvimento da criança.
Em que pese a complexidade da situação, é possível a
conclusão de que a maternidade, por si só, não foi motivo bastante para que a
paciente se orientasse de acordo com os caminhos da lei e perseguisse um meio de
vida lícito, de sorte que a maternidade não pode, então, ser o único e suficiente
motivo a garantir a sua soltura em favor da prole, a caracterizar verdadeiro
passaporte para a impunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002609-24.2020.8.26.0000 -Voto no 14278
8
Conforme consta dos autos de origem, a paciente
responde pela prática de crime da mesma natureza nos autos da ação penal no
1500079-08.2019.8.26.0344 que tramita perante a 3a Vara Criminal da Comarca de
Marília, e por ocasião da audiência de custódia lhe foi concedida a liberdade
provisória mediante a fixação de medidas cautelares, dentre elas a de proibição de
frequentar locais conhecidos como ponto de vendas de drogas, entretanto, foi presa
novamente em flagrante na posse de diversas porções de entorpecentes.
Aliás, não parece exagero dizer que o íntimo
envolvimento da paciente com a prática de crimes graves acarretaria grave risco à
criança a qual se pretende proteger.
Portanto, na ponderação dos direitos em destaque, a meu
sentir, a necessidade de sua prisão se sobrepõe à sua condição de genitora.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator